Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729057-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SL LTDA D E S P A C H O À parte agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do mandado devolvido sem cumprimento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator